Tribunal: TJDFT
Processo: 0736174-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736174-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEDSON BISCOLI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30634887), interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 0713411-36.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo FORD FOCUS 1.8L HA, PLACA MNZ0405. Intimada para se manifestar quanto à utilidade prosseguimento do feito executório (ID 33890222), vez que, após proferida a decisão recorrida, a Exequente requereu a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD (ID 110321321, processo de origem), a qual restou totalmente frutífera (ID 112695888, processo de origem), a Agravada postulou no sentido de que: “[...] a penhora on line (no valor de R$ 6.933,37) realizada no processo principal, foi alvo de embargos à execução, tendo a parte executada/agravado interposto agravo de instrumento n. 0709931-48.2022.8.07.0000, tramitando perante a 1a Turma Cível , diante da decisão do juízo singular que rejeitou a impugnação a penhora” (ID 34744424) Assim, a penhora sobre os valores encontrados em conta bancária do executado são alvo de questionamento judicial, razão pela qual remanesce o interesse recursal da DP no julgamento deste agravo. Enquanto a obrigação exequenda não for cumprida necessária a adoção de medidas executivas, a exemplo da medida postulada no agravo ( a fim de que reste bloqueada a circulação do veículo encontrado via Renajud) , de forma a garantir o juízo da execução e se obter o pagamento do débito”. DECIDO. Inicialmente analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto. O art. 932, inc. III, do CPC em vigor, determina que, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: "Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade. Isso porque, ante os elementos dos autos, cumpre reconhecer a falta de interesse recursal da Agravante, porquanto nos termos do art. 17 do CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. A parte Exequente, ora Agravante, pleiteia, no presente agravo de instrumento, a restrição de circulação do veículo FORD FOCUS 1.8L HA, PLACA MNZ0405, ora indeferida pelo Juízo a quo nos seguintes termos: ID 107526784: indefiro o pedido para que seja incluída a restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD, uma vez que a medida pleiteada deve ser deferida apenas excepcionalmente nas ações cíveis, notadamente, se observado que, por vezes, a única finalidade é a localização de veículo penhorado. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO INDICADO A PENHORA. PEDIDO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição de circulação do veículo por meio do sistema RENAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando admitida a atuação das forças policiais, como nas hipóteses de furto ou roubo, não sendo devida para localização de bem indicado à penhora pelo credor. 2. Recurso desprovido. (07096287320188070000 - (0709628-73.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 5a Turma Cível- Relator JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS). Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito ou requeira o que entender de direito. Entretanto, observa-se que a execução seguiu seu curso, vez que a Exequente requereu a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD (ID 110321321, processo de origem), o que fora deferido pelo Juízo de origem (ID 110341591, processo de origem), a qual restou totalmente frutífera (ID 112695888, processo de origem). Assim, a satisfação do direito objeto da tutela executiva está, a priori, garantida. O interesse de agir decorre da necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento, requisitos estes que não se excluem, ao contrário, se complementam, pois o processo deve apontar um resultado que seja útil ao demandante, removendo o óbice colocado contra o exercício do seu suposto direito. No caso em questão, não se verifica a utilidade no prosseguimento do presente feito, vez que a execução encontra-se devidamente garantida por penhora em dinheiro, resultante do bloqueio de valores encontrados em contas bancárias do Executado pelo sistema SIBAJUD. Vale ressaltar que na penhora judicial, o dinheiro tem preferência aos demais bens penhoráveis, na ordem legal estabelecida no art. 835 do CPC. Assim, a ordem legal estabelecida na referida norma só tem razão de existir, se realizada de forma escalonada, ou seja, uma após a outra. Não há que se falar na realização de múltiplas medidas de constrição, sem se verificar a inutilidade ou a utilidade parcial da medida prevista anteriormente. Também pesa contra a Agravante o fato de que ao requerer medida constritiva em prosseguimento do feito executivo, tacitamente desistiu da medida anterior, sendo incompatível a manutenção de várias medidas constritivas ao mesmo tempo. No caso em questão, resta evidenciada a incongruência de se buscar ou manter penhora de veículo, se há efetiva e frutífera penhora de dinheiro nos autos. Outra não seria conclusão de que a medida requerida no presente recurso não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido, não restando proveito verificável no seguimento do recurso, vez que a dívida encontra-se, a priori, devidamente garantida. Ademais, não obstante haja discussão acerca da efetividade da medida constritiva, por meio de recurso de agravo de instrumento n. 0709931-48.2022.8.07.0000, em trâmite na 1a Turma Cível, observa-se que fora negado efeito suspensivo ao mesmo (ID 120459053, processo de origem), mantendo-se, assim, incólume, a medida constritiva. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, julgo prejudicado o agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que a peça recursal do agravo de interno padece de irregularidade insanável. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse de agir. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de junho de 2022 11:29:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador